Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715472-30.2020.8.07.0001 APELANTE: ALVARO VASCONCELOS APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Álvaro Vasconcelos impetrou o presente Mandado de Segurança pleiteando que a autoridade coatora cumpra a decisão judicial proferida no processo n. 37702-49.2016.8.07.0001 (id. 47838623) e proceda ao registro da transferência da propriedade do imóvel localizado na Rua 36 Norte, Lote 9, Torre “A”, apartamento 403, Águas Claras – DF de Split Incorporações e Participações S.A. para seu nome, sem imposição do prévio cancelamento da alienação fiduciária que consta nos registros do bem. O processo n. 37702-49.2016.8.07.0001 é uma ação de obrigação de fazer proposta por Split Incorporações e Participações S.A. contra o ora apelante, na qual Álvaro Vasconcelos foi condenado na obrigação de fazer consistente em lavrar a escritura pública de compra e venda com pactos acessórios do imóvel acima identificado. Naqueles autos, após descumprimento da obrigação imposta pelo ora impetrante, o MM. Juiz proferiu a decisão de id. 47838623 para produzir efeitos da declaração não emitida pelo apelante junto ao Cartório de Imóveis, e transferir a propriedade do imóvel. Após proferir essa decisão, a então autora na petição de id. 59355748 (processo n. 37702-49.2016.8.07.0001) informou não mais possuir interesse no cumprimento da decisão e pleiteou a extinção do processo. Foi proferida nova decisão (id. 60756669 - processo n. 37702-49.2016.8.07.0001) cancelando a ordem de registro de transferência da propriedade, diante do desinteresse da autora e determinando o arquivamento do processo. Split Incorporações e Participações S.A., comunicou naqueles autos, ainda, a propositura da ação n. 714240-80.2020.8.07.0001 contra o apelante-impetrante, na qual busca a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel celebrado objeto da discussão, e no qual foi proferida decisão liminar lhe concedendo a reintegração de posse (id. 65426153 – processo n. 714240-80.2020.8.07.0001). Em conclusão, não subsiste a ordem encaminhada ao 3o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal de proceder a transferência da propriedade do imóvel para o apelante-impetrante. Diante de todo o exposto, intime-se o apelante-impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 12 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora